Tribunal: TJPA
Processo: 0809917-59.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809917-59.2022.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUBENS MAGALHAES MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. CANDIDATO QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS CFS/PM/2009 E CFS/PM/2010. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA VISANDO A INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO CERTAME QUE INICIALMENTE DEFERIU MEDIDA LIMINAR, REVISTA EM MÉRITO, SENDO DENEGADA A SEGURANÇA. SEM A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E SEM O CUMPRIMENTO DO INTERTÍCIO TEMPORAL MINIMO NA GRADUAÇÃO PRECEDENTE À GRADUAÇÃO ALMEJADA, NÃO HÁ COMO RECONHECER O DIREITO À PROMOÇÃO TAL COMO REQUERIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA, INDEFERINDO O PEDIDO AUTORAL.

I –
In casu
, o apelado é integrante do quadro da Polícia Militar do Estado do Pará. À época dos fatos pertencia à graduação de Soldado, e objetivou efetivar sua matrícula nos Cursos de Formação de Sargentos da PM/PA – CFS/2009 e CFS/2010. Os certames, em conformidade com a Lei vigente dispunham a participação apenas de militares pertencentes à graduação de Cabo, razão pela qual teve seus pedidos de inscrições negados.

II – Impetradas ações mandamentais visando a inscrição e participação nos certames, inicialmente obteve liminar favorável, sendo revista em decisão de mérito, negando-se a segurança.

III – Pedido de Promoção em Ressarcimento por Preterição que não encontra respaldo legal.

IV – Alegação de preterição por candidatos classificados em posições inferiores que não se sustenta. Em relação aos militares apontados, o Estado do Pará formalizou acordo, devidamente homologado em juízo.

V – Apelação Cível conhecida e provida, para reformar a decisão de piso, indeferindo o pedido autoral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0809917-59.2022.8.14.0006

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da Ação Ordinária nº 0809917-59.2022.8.14.0006

movida por
RUBENS MAGALHÃES MARINHO,
julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar a promoção em ressarcimento por preterição do autor.

Em breve síntese, narra a inicial, que o autor é Policial Militar do Estado do Pará e se inscreveu no Processo Seletivo para admissão ao Curso de Formação de Sargentos PM/210 - Exame Intelectual, referente ao ano de 2010 (CFS/10). Contudo, mesmo tendo obtido a aprovação, teria sido excluído da lista de classificados, o que prejudicou sua promoção.

Aduziu que impetrou Mandado de Segurança nº 0018913-62.2010.8.14.0301, obtendo decisão favorável à matrícula no certame de 2010, no entanto, a decisão judicial não foi cumprida, motivo pelo qual não frequentou o referido Curso, e consequentemente não obteve promoção esperada.

Ressaltou que, candidatos em posição inferior de classificação, foram convocados e matriculados no curso, a exemplo o 1º SGT Kleverson Eraldo Almeida da Silva e o 1º SGT Antônio Maria Mendonça Medeiros, os quais também figuravam como impetrantes na referida ação mandamental.

Em assim sendo, alegou equívoco da Administração Pública quando por meio da recomendação no Ofício nº 1668/2010- PGE-GAB-PCTA, fez publicar em Boletim Geral nº 101, de 31/05/2010, a exclusão do militar da Relação do Curso de Formação de Sargentos CFS/PM/2009, o impedindo de frequentar o certame o qual havia obtido a aprovação.

Por fim, alegando preterição por não observância da ordem de classificação do certame, requereu a procedência da ação, para determinar a promoção à graduação de 3º Sargento PM em ressarcimento de preterição.

Apreciado o feito, o juízo monocrático julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão Autoral para DETERMINAR a PROMOÇÃO em RESSARCIMENTO por PRETERIÇÃO do Autor RUBENS MAGALHÃES MARINHO à graduação de 3º Sargento, a contar de 28 de Dezembro de 2010 e por conseguinte a 1º Sargento a contar 25/09/2019, de acordo com a aprovação em concurso, e declarar o processo extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Estabeleço o prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado, para o cumprimento da Sentença voluntariamente, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais.

Após o trânsito em julgado e cumprida a decisão, arquive-se.

Sem custas em razão da isenção legal do Requerido.

Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, devidos pelo Requerido na forma do art. 85, §4º, III, do CPC.

Sentença contra a Fazenda Pública sujeita a remessa necessária, conforme art. 496, I, do CPC.

Face a sentença, o
Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível
, esclarecendo que à época dos fatos transcorriam paralelamente o Curso de Formação de Sargentos CFS/PM/2009 e o Curso de Formação de Sargentos CFS/PM/2010. O requerente/apelado intentou matrícula em ambos e em ambos socorreu-se de decisões liminares para que tivesse sua inscrição deferida, vez que não preenchia os requisitos para tanto.

Em relação ao CFS/PM/2009, foi excluído da relação do Curso de Formação considerando a determinação judicial neste sentido. Portanto, não foi matriculado no CFS/PM/2009, consequente não frequentou o curso e nem foi promovido no referido certamente.

Em relação ao CFS/PM/2010, o militar fez a prova e de acordo com o resultado publicado 21/06/2010, fora aprovado, estando apto a seguir para as demais etapas, assim como ocorreu os candidatos Kleverson Eraldo Almeida da Silva e Antônio Maria Mendonça Medeiros, mas, posteriormente, a liminar que o amparava teve seus efeitos revogados.

Afirma que a exclusão do apelado do CFS/PM/2009, que teve como base a recomendação constante no ofício 1668/2010-PGE -GAB.PCTA, somente foi publicada no Boletim Geral 101 de 31 de maio de 2010, o que pode ter incidido na aplicação da resolução de maneira equivocada no certame CFS/PM/2010. Assim, o candidato não frequentou o curso CFS/PM/2010 e tão pouco foi promovido no referido certamente, o que de qualquer forma não ocorreria já que a liminar que o amparava à participar do CFS/PM/2010 teve seus efeitos revogados, assim como a do CFS/PM/2009.

Esclarecido isto, sustenta a prescrição do fundo do direito, com arrimo no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo de cinco anos após a ocorrência da suposta infração, e também a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 33 da lei 8230/15.

No mérito, aduz a improcedência dos pedidos, pois o autor não prova o erro administrativo que justificaria a promoção em ressarcimento de preterição, assim como, não juntou prova no sentido de haver vagas na Administração não preenchidas ou preenchidas indevidamente, em seu detrimento; não comprovou se preenchia os requisitos legais, de acordo com a legislação vigente à época de cada promoção a que pretende ser ressarcido em preterição; tampouco provou que houve obstáculos levantados pela própria Administração Pública que pudesse impedir suas promoções tais quais pretende nesta ação” Ao final, requer o provimento do apelo a fim que seja reformada a decisão recorrida, afastando a condenação do ente estatal.

A parte autora apresentou suas Contrarrazões ao recurso interposto, refutando os argumentos levantados e, requereu, por fim, o desprovimento do apelo.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença
a quo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a sua análise.

Tendo sido suscitada preliminar de prescrição de fundo de direito, cabe mencionar, inicialmente, tratando-se a hipótese discutida de ato omissivo continuado, que se renova mês a mês, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, haja vista configurar-se relação de trato sucessivo, incidindo ao caso a Súmula nº 85 da Corte Cidadã, razão pela qual, afasta-se a preliminar levantada.

Em relação ao mérito, entendo ser pertinente pontuar algumas considerações.

Ao Autor ingressou na Polícia Militar do Estado do Pará em 17/10/2005 mediante Concurso Público, a época vigorava a Lei nº 5.250/1985, que dispunha acerca das promoções de Praças da Polícia Militar do Pará. Em seguida entrou em vigor a Lei nº 6.669/2014 e nos dias atuais o processo de promoção dos praças da Corporação é regido pela Lei nº 8.230/2015.

A Lei nº 5.250/1985 não fixava o interstício mínimo necessário para que o militar permanecesse em cada graduação, a fim de garantir seu direito de ascensão funcional, bem como impunha a obrigatoriedade de aprovação em Curso de Formação, ou concurso, obrigando a Administração Pública a garantir a promoção daqueles que cumprissem tais os critérios, observada a disponibilidade de vagas para tal.

Posteriormente, com a edição da Lei nº 6.669/2014, em seguida a Lei nº 8.230/2015, já definiram critérios específicos, tais como a necessidade do cumprimento de interstícios mínimos para que cada praça pudesse concorrer nos processos de promoção ao longo de suas carreiras, bem como sendo imperiosa a obrigatoriedade da existência de vagas em aberto.

À época dos concursos para Curso de formação de Sargento/PM 2009 e para o Curso de Formação de Sargento/PM 2010, ambos os editais, calcados nas normas vigentes, habilitavam a concorrer no certamente somente Cabos com no mínimo 02 (dois) anos na graduação. Desta feita, sendo o Apelado Soldado, foi indeferida sua inscrição, o que motivou o militar a ingressar com Mandado de Segurança nº 0026073-34.2009.8.14.0301 (juntamente com outros militares), para garantir inscrição e participação no certame CFS/PM/2009.

A referida ação mandamental inicialmente teve liminar favorável, determinando ao Comandante Geral da PM/PA que assegurasse a inscrição dos impetrantes no Processo Seletivo e matrícula no Curso de Formação de Sargentos.

Todavia, após a interposição de Agravo de Instrumento, a decisão foi revista e os militares excluídos da relação do Curso de Formação -CFS/PM/2009.

Com efeito, o autor/recorrido não foi matriculado no CFS/PM/2009, consequentemente não frequentou o curso, que se fazia necessário para a promoção almejada.

Pretendendo nova chance, desta vez visando a participação no CFS/PM/2010, o requerente mais uma vez buscou sua participação no certame, tendo novamente a inscrição indeferida, em razão de não preencher os requisitos necessários para participação.

O ato motivou a impetração de um segundo Mandado de Segurança (nº 0018913-62.2010.814.0301) (juntamente com outros militares, incluindo PMs. Antônio Maria Mendonça Medeiros e Kleverson Eraldo Almeida da Silva que também haviam figurado como impetrantes na primeira demanda judicial).

Em apreciação ao pedido, o magistrado
a quo
concedeu a liminar pleiteada, confirmada com a decisão de mérito que concedeu a segurança.

Ocorre que, interposta Apelação Cível, o recurso foi julgado procedente denegando a segurança aos impetrantes.

Após, o Estado do Pará formulou acordo apenas com dois dos Policiais Militares que figuraram como impetrantes no Mandado de Segurança nº 0018913-62.2010.814.0301, os PMs. Antônio Maria Mendonça Medeiros e Kleverson Eraldo Almeida da Silva, garantindo a estes promoção à Graduação de 3º Sargento PM por terem concluído com rendimento satisfatório o Curso Especial de Formação, enquanto amparados pela medida liminar judicial.

O acordo foi devidamente homologado pelo juízo.

Os demais Soldados/impetrantes, inclusive o autor, que não foram beneficiados com o acordo, intentaram Recurso Ordinário, contudo, sem sucesso.

Pois bem. Esclarecidos os fatos, compulsando os autos, denoto que o argumento fulcral que o autor levanta para amparar seu pedido de promoção em ressarcimento por preterição, diz respeito à Administração Pública ter incorrido em erro ao publicar o ato de exclusão do militar do certame fundamentado em decisão judicial diversa, desfavorável, quando em verdade possuía liminar que garantia sua participação no Curso de Formação.

Entretanto, apesar do equívoco cometido, não entendo que tal fato seja suficiente para amparar sua pretensão. Explico.

O Mandado de Segurança nº 0026073-34.2009.8.14.0301, que visava a participação no CFS 2009 teve a liminar favorável ao autor apreciada em 09/06/2009 e, após a interposição de Agravo de Instrumento foi revista.

O Mandado de Segurança nº 0018913-62.2010.8.14.0304, que visava a participação no CFS 2010, autuado em 13/05/2010 teve a liminar favorável ao autor apreciada em
17/05/2010.

Contudo, o
Boletim Geral nº 101
que deu publicidade à cassação da liminar que garantia a participação Curso de Formação de Sargentos -
CFS PM/2009
, foi
publicado apenas em 31/05/2010
, o que parece ter causado confusão à Administração Pública posto que impediu a participação do militar no
CFS PM/2010.

A priori, o erro causa grande prejuízo a parte, porém, quando o Mandado de Segurança relativo ao CFS PM/2010, teve a decisão revista denegando-se a segurança, o militar deixou de fazer jus à participação no certame. Ou seja, de qualquer modo, ainda que Coorporação tivesse interpretado o Boletim Geral da forma correta, o direito à participação no Curso de Formação não subsistiria.

Inobstante alegue ainda ter sido preterido em relação à candidatos classificados em posição inferior, os quais foram convocados e matriculados no curso, a exemplo os PMs. Kleverson Eraldo Almeida da Silva e Antônio Maria Mendonça Medeiros, ressalto que a situação destes é diferente uma vez que em relação a estes o Estado formalizou acordo, devidamente homologado pelo juízo.

Neste ponto, a formalização de acordo é facultada aos interessados, não havendo, na hipótese, como compelir o apelante a ter o mesmo interesse em relação ao recorrido.

Portanto, não preenchendo os requisitos necessários e nem estando amparado o autor/recorrido por decisão judicial favorável, não há como prosperar o pedido de Promoção em Ressarcimento por Preterição.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar sentença a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023